Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE CONTRAPOR-SE AOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. TESES NÃO APRESENTADAS AO JUÍZO DE ORIGEM. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus a pagarem aos autores, solidariamente, a quantia de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais). Em suas razões, o recorrente sustenta que não contribuiu para o inadimplemento do contrato formalizado entre as partes. Assevera a responsabilidade exclusiva da requerida Heloíza. Defende o afastamento da solidariedade da condenação. Pede a condenação dos recorridos no pagamento de multa por litigância de má-fé em favor do recorrente, nos termos do art. 81 do CPC. Explica que os documentos juntados ao recurso comprovam as condutas da requerida, realizadas após a prolação da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID. 65567929 e 65567930) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 65567944.
3.Trata-se, na origem, de ação de cobrança de honorários de corretagem imobiliária. Narraram os autores/recorridos terem firmado contrato de intermediação e representação imobiliária para anúncio, divulgação e venda do imóvel de propriedade dos requeridos. Disseram que após concluírem a assinatura do instrumento particular de promessa de compra e venda, os requeridos optaram pela desistência do negócio. Assim, pleitearam a condenação solidária dos requeridos ao pagamento da comissão de corretagem no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilista.
5. De início, observa-se que o recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, o recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente no prazo assinado pelo magistrado, tornando os fatos incontroversos. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
6. Com efeito, não se admite a juntada de documento após a sentença, salvo se tratar de documento novo, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. No caso, embora o recorrente alegue que os novos documentos juntados ao recurso comprovem as condutas da requerida Heloíza realizadas após a prolação da sentença, não consta a data das mensagens nos ID. 65567936 e 65567939, de modo que não há como concluir se tratar de documento novo. Já a mensagem (ID. 65567937) está datada em 29/02/2024, ou seja, antes do ajuizamento da ação. Portanto, torna-se inadmissível a análise de documentos não apresentados em momento oportuno, no caso, a contestação.
7. Demais disso, o recorrente assinou o Contrato de Intermediação e Representação imobiliária (ID. 65567850) comprometendo-se com o pagamento de remuneração dos corretores. Em regra, a remuneração do corretor é paga por aquele que o contratou, após obtido o resultado pretendido, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes (art. 725/CC). Assim, deve ser imposto o pagamento da comissão de corretagem, razão pela qual não merece reparos a sentença recorrida.
8. Por fim, no que tange aos pedidos subsidiários, estes também não merecem sequer ser conhecidos, pois se trata de inovação recursal.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.